Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR REFERENTE AOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a quantificação do valor da obrigação decorrente de alimentos provisórios.
2. Os alimentos provisórios são fixados usualmente por meio de decisão liminar, tendo em vista a necessidade de satisfação imediata do alimentando. Por essa razão os alimentos provisórios são devidos desde o momento do respectivo estabelecimento, nos termos do art. 4o, caput, da Lei no 5.478/1968.
3. No presente caso verifica-se que houve a impossibilidade prática de inclusão do montante do desconto referente aos alimentos provisórios na folha de pagamento do recorrido. No entanto, o valor da parcela aludida foi posteriormente reduzido de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) do valor da remuneração recebida pelo devedor. 3.1. Assim, o cálculo deve ser efetuado de acordo com o novo montante, posteriormente fixado em 5% (cinco por cento),
4. Diante do dever de prestação de alimentos os depósitos efetuados pelo alimentante não têm natureza de doação, mas de cumprimento da obrigação estipulada. Por essa razão deve ser procedida a dedução das parcelas já pagas pelo devedor, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da credora.
5. Recurso conhecido e desprovido.